Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-76.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018272-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), GILNEI LUIS RIZZARDI - CPF: 347.133.440-87 (AGRAVANTE), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI - CPF: 151.429.388-95 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 425.360.220-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSECLER GOULART PEREIRA - CPF: 414.738.920-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

FIANÇA – GARANTIA PESSOAL – ART. 818 DO CC – RETIRADA DO SÓCIO DOS QUADROS DA EMPRESA AFIANÇADA – EXONERAÇÃO QUE NÃO SE OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ART. 835 DO CC – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – GARANTIA QUE SE ESTENDE À SEDE E AS FILIAIS DA EMPRESA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. ” (art. 835 do CC).

"A alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada no contrato, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias. " (AgInt no REsp 1415437/SP).

A fiança prestada em favor de uma empresa garante os débitos como um todo, não se diferenciando aqueles referentes a outras filiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1018272-76.2022.8.11.0000 de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução de Título Extrajudicial n. 0004000.41.2013.811.0055.

O agravante afirma ter afiançado em 2007 a RSP AGROPECUÁRIA LTDA, sem previsão de prorrogação automática, no entanto a Execução promovida pela agravada pretende a cobrança de compras realizadas em 2021 nas filiais daquela empresa.

Sustenta que a fiança deu-se tão somente com relação à sede em Tangará da Serra, porém, está sendo demandado por débitos realizados nas filiais de Campo Novo do Parecis e Sapezal.

Alega que em 2007 fazia parte do quadro societário da RSP, porém em 2010 ele e os demais sócios se retiraram da sociedade, dando lugar a outra (Carlos Elias Participações e Carlos Alberto Elias Junior), cuja alteração foi averbada na junta comercial em 22/04/2010.

Cita o art. 819 do CC, e sustenta que a carta de fiança deve ter interpretada restritivamente, logo, ante a ausência de cláusula de duração por prazo indeterminado ou de prorrogação automática, inviabilizam a sua validade
ad eternum
. E, que a cláusula VI da escritura de garantia hipotecária, onde materializou-se a vontade das partes nas transações de 2007, indicou-se que prevaleceria por prazo indeterminado, a menos que a interveniente devedora efetue o pagamento da totalidade do débito. Logo, quitando-se o débito principal, extingue-se as obrigações acessórias.

Acentua que ante a ausência de cobrança do débito de 2007, presume-se o seu pagamento.

Diz que tratando-se de pessoa jurídica afiançada, importa quem figurar como sócio.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada (id n.
145968168
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 2013 Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da empresa RSP Agropecuária, Aparecido Lira Ramos, Maria Francisca Ferro, Claiton da Silva Pereira, Rosecler Goulart Pereira, Eugenio Eugenio Sgobi Neto, Adriana Maria Silva C. Sgobi, Milena Krainovic Rizzardi e Gilnei Luiz Rizzardi, ora agravante, visando o recebimento de duplicatas emitidas em favor da empresa.

O agravante opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo a invalidade da fiança prestada pois não prevista cláusula de prorrogação automática, que os débitos referem-se a outras filiais da empresa e não a sua sede e teria saído da sociedade em 2010.

A decisão agravada rejeitou esse pedido, com os seguintes fundamentos:

Sustentou o excipiente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a fiança prestada não prevê prazo indeterminado e que por ter saído do quadro societário da empresa executada Rsp Agropecuária, está limitada às dívidas constituídas no ano de 2007, bem como que não foi concedida a favor das filias.

Ocorre que a fiança prestada pelo excipiente, não prevê prazo determinado (pág. 48 do id 61655652).

Nessa esteira, tratando-se de fiança sem limitação de tempo, o fiador pode se exonerar da obrigação, desde que observado o disposto no art. 835 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.”

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. A fiança não admite interpretação extensiva (art. 819 do CCB).
Tratando-se de contrato por prazo indeterminado, o fiador assume a responsabilidade pela quitação da integralidade da dívida, inclusive no período de prorrogação, ressalvado o seu direito de exoneração na forma do art. 835 do CC/2002
. No caso concreto, o banco credor somente teve ciência da extinção da fiança quando notificado extrajudicialmente, motivo pelo qual os fiadores ficam obrigados por todos os efeitos da fiança durante os sessenta dias após a notificação. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70068380047, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 15-12-2016) (Original sem grifo)

Assim, no caso dos autos, não há que se falar em exoneração da fiança, eis que não foi juntado qualquer documento de que a excepta foi notificada acerca da intenção do excepiente se desobrigar da fiança prestada.

Ademais, referida comunicação também é necessária na hipótese de retirada do fiador do quadro societário da empresa afiançada, eis que a exoneração não se dá de forma automática com a sua retirada. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

(...)

Por fim, não há que se acolher a alegação do excipiente de que a fiança prestada não deve abranger os débitos das filiais da empresa afiançada, tendo em vista que o fato de a matriz e a filial possuírem CNPJ distintos, este fato não lhes confere independência jurídica, já que em sua conceituação jurídica, a matriz tem primazia na direção e a ela estão subordinados todos os demais, chamados de filiais, recursais ou agencias, se tratando, na verdade, de estabelecimento único, possuindo apenas uma personalidade jurídica.

A fiança tem previsão no direito civil, e, segundo o art. 818 do CC, o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Na garantia prestada pelo agravante não foi fixada limitação temporal, logo, a fim de exonerar-se desse ônus deveria ter promovido a notificação do credor, nos termos do art. 835 do CC. Confira-se:

835 - O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

E, não há falar em interpretação extensiva no contrato de fiança, vedado pelo art. 819 do CC, pois ausente prazo fixado os efeitos da garantia perdurarão até que o fiador se utilize da prerrogativa do art. 835 do CC.

O agravante defende que foi prevista cláusula na Escritura Pública de Garantia Hipotecária de que a garantia valeria até a quitação dos débitos, e a seu ver ela se limitaria apenas aos débitos do ano de 2007.

Referido contrato foi firmado por Moacir Souza e Ivonete Vanzella Sonza e constou no item VI que

“
a presente garantia hipotecária dada pelos outorgantes hipotecantes prevalecerá até a quitação total da dívida e do que dela decorrer
” (ID 62299210 - Pág. 2).

Trata-se de garantia de natureza diversa da em exame, e também celebrada com outros intervenientes, assim não é possível vincular à fiança prestada pelo agravante. No mais, da leitura da cláusula IV não se verificou qualquer espécie de limitação a 2007, ao contrário, previu-se a sua duração por prazo indeterminado até o pagamento dos débitos, o que não foi comprovado.

Com relação à arguição de que retirou-se da sociedade afiançada em 2010, isso por si só não gera a exoneração da garantia fidejussória, pois prestada pessoalmente pelo fiador ao credor, sendo desnecessária qualquer vinculação do primeiro com o afiançado.

A jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PEDIDO DE EXONERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1."Conforme a jurisprudência deste STJ, a alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada no contrato, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1415437/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1º/07/2019, DJe de 05/08/2019). 2. Hipótese em que o v. acórdão destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que a fiança tem natureza intuito personae e exonera automaticamente o fiador da garantia prestada, merecendo reforma. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp n. 1.792.659/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE FIANÇA EM RENOVAÇÃO DE CONTRATO AUTOMÁTICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. FIANÇA PRESTADA POR EX-SÓCIO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A mera retirada do sócio-fiador do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art. 835 do CC/2002, que não ocorreu na hipótese"
( AgRg no AREsp 721.642/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe de 22/03/2018). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1432777 PR 2019/0014130-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

No mesmo sentido, o STJ entende que a fiança prestada em favor de uma empresa garante os débitos como um todo, não se diferenciando aqueles referentes a outras filiais.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA RESPONDER PELO DÉBITO EXEQUENDO, AO ARGUMENTO DE QUE A FIANÇA PRESTADA PELOS SÓCIOS DEU-SE EM FAVOR DE DETERMINADA FILIAL, ENQUANTO QUE A TRANSAÇÃO COMERCIAL QUE ORIGINOU AS DUPLICATAS, OBJETO DA EXECUÇÃO, FOI FEITA POR OUTRA FILIAL. INSUBSISTÊNCIA DA TESE. FILIAL. ESTABELECIMENTO SECUNDÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE UMA UNIVERSALIDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA, INAPTA A TITULARIZAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso centra-se, basicamente, em saber se a fiança prestada pelos sócios em favor da sociedade empresarial, destinada a garantir eventuais débitos advindos da compra e venda de produtos derivados do petróleo, poderia ser considerada insubsistente, sob o argumento de que o instrumento de fiança indicou, como afiançada, uma determinada filial da sociedade, enquanto que a transação comercial que originou as duplicatas que dão supedâneo à execução foi feita por outra filial da sociedade em questão.

2. A filial - assim como a sucursal e a agência - é concebida pelo direito pátrio como um estabelecimento secundário, instituído pelo empresário individual ou sociedade empresarial, no desenvolvimento profissional de sua atividade, com certa organização funcional em local próprio (geralmente diverso do lugar da sede), subordinado em todos os aspectos administrativos, econômicos e negociais ao seu instituidor (empresário individual ou sociedade empresarial).

3. O estabelecimento comercial, por sua vez, constitui uma universalidade de fato, cujos bens (materiais e imateriais), ainda que possam ser identificados individualmente, encontram-se organizados funcionalmente e interligados entre si, compondo uma unidade, com finalidade específica atribuída pelo empresário, a fim de permitir o desenvolvimento profissional de sua atividade econômica. Trata-se, pois, de objeto de direito, e não sujeito de direito, razão pela qual não titulariza - nem poderia, por definição - relações jurídicas, em nenhum de seus polos.

4. A filial é, portanto, parte integrante do patrimônio da pessoa jurídica, não se confundindo, a toda evidência, com a pessoa jurídica a que pertence; muito menos poderia ser compreendida como um ente personalizado diverso da pessoa jurídica a que pertence. Em face disso, a individualização do patrimônio da empresa, por meio da criação de filiais, a fim de dar consecução à atuação empresarial, em nada infirma a unidade patrimonial da pessoa jurídica, tampouco representa a criação de uma nova pessoa jurídica, com quadro societário e contrato social próprios, como sugere o Tribunal de origem.

5. No particular, a devedora, a sociedade empresarial, para quem a fiança foi efetivamente prestada, responde, por suas dívidas, com todo o seu acervo patrimonial, que, com visto, é composto, inclusive, pelo estabelecimento secundário (a filial em comento). De todo inconcebível, assim, admitir uma fiança prestada em benefício de estabelecimento comercial secundário, inapto que é para assumir obrigações.

6. Não se trata, como se verifica, de conferir interpretação extensiva ao instrumento de fiança, como sugere a Corte estadual, mas sim de apenas delimitar, corretamente, a figura do devedor afiançado, que apenas pode ser a sociedade empresarial ali referida, e não, em hipótese alguma, o estabelecimento comercial secundário porventura indicado no instrumento.

7. A prevalecer a linha de argumentação expendida pelos recorridos - sócios da sociedade empresarial afiançada -, seria possível ao empresário (o devedor), a quem compete organizar a atuação empresarial, extinguir ou remanejar determinado estabelecimento secundário, com a espúria finalidade de pôr termo, ao seu exclusivo alvedrio, à garantia prestada pelos seus sócios, em manifesto prejuízo ao credor, o que não se pode conceber. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.619.854/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022